Tribunal: TJDFT
Processo: 0723058-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Processo : 0723058-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 191565034 dos autos originários n. 0704320-05.2018.8.07.0017) proferida em execução de título extrajudicial, que, entre outras providências, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial do executado Jamiesson, aqui agravante. O agravante narra que, por se encontrar recluso, a Defensoria Pública foi nomeada para exercer a curadoria especial. Afirma que houve diversos andamentos no feito e quando dado vista à Curadoria Especial, o processo fora encaminhado erroneamente, pois estava com prazo para a parte exequente, conforme certidão de id. 18848045 (na origem) Alega que não houve intimação pessoal da Curadoria Especial para manifestação e ciência de todos os atos processuais, após a sua nomeação nos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a que nomeou a Defensoria Pública como curadora especial do agravante. Decido. Inicialmente, importa consignar que a Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do preso revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedente no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional da Defensoria Pública ou do advogado dativo para a finalidade de curador especial, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Nesse quadro, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. A prerrogativa de vista pessoal dos autos ao Defensor Público deve ser assegurada, nos termos dos arts. 183 e 186, § 1o, do CPC, vejamos: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. (Grifado) O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que a inobservância da prerrogativa de vista pessoal dos autos à Defensoria Pública caracteriza cerceamento de defesa: Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM CARTÓRIO. RÉU REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 241 DO CPC/1973 VS ART. 44, I E VI, DA LC No 80/1994. PREVALÊNCIA DA LC No 80/1994. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Caso concreto em que, após o réu comparecer espontaneamente em cartório e se dar por citado, buscou a assistência da Defensoria Pública da União, que imediatamente se habilitou nos autos e requereu vista pessoal para apresentação da defesa. Os autos, porém, foram remetidos a destempo e as instâncias ordinárias julgaram os embargos à execução intempestivos. 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se o prazo para oposição dos embargos à execução tem início na data da citação do réu, com base no art. 241 do CPC/1973, ou na data de recebimento dos autos na Defensoria Pública, consideradas as prerrogativas de intimação e vista pessoal previstas no art. 44, incisos I e VI, da LC no 80/1994. 3. A assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública é um serviço público e um direito fundamental garantido pela Constituição, sendo descabido punir o cidadão hipossuficiente pelo mau funcionamento do próprio Estado. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 4. O recebimento dos autos com vista está assegurado no art. 44, VI, da LC no 80/1994, bem como no art. 4o, inciso V, do mesmo diploma legal, como condição para o exercício das funções institucionais da Defensoria Pública perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias. Trata-se de meio para garantir a efetividade dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório das partes por ela representadas, mitigando a disparidade de armas causada pelo volume expressivo de processos e pelas limitações estruturais próprias dos órgãos públicos. 5. O prazo em dobro para apresentação dos embargos à execução, no caso de réu assistido pela Defensoria Pública, deve ser contado a partir da entrada dos autos com vista na referida instituição, sob pena de a demora do Judiciário em remeter os autos físicos inviabilizar o exercício do contraditório. Prerrogativa que deve incidir desde que a habilitação ocorra dentro do prazo a que faria jus originalmente o réu, como forma de garantir a preservação da finalidade do instituto, da isonomia e do bom funcionamento da jurisdição. 6. Na hipótese, a demora noticiada de aproximadamente 2 (dois) meses para remessa dos autos após o pedido de habilitação da Defensoria Pública implicou flagrante cerceamento de defesa. Além disso, a expedição de mandado de citação em data posterior ao suposto comparecimento espontâneo do executado gerou uma dúvida razoável a respeito do marco inicial do prazo para propositura dos embargos à execução. 7. Embora o comparecimento espontâneo da parte possua o condão de suprir a citação, nos termos do art. 214, § 1o, do CPC/1973, a mera presença em cartório do devedor sem estar acompanhado de advogado constituído nem a apresentação de qualquer peça de defesa não dispensa a sua citação formal. 8. Com base no princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si e de suas respectivas consequências, a fim de viabilizar o exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 9. Em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, é suficiente para o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução que o ajuizamento ocorra dentro do prazo elastecido a que faz jus, por força dos arts. 44, I, da LC no 80/1994 e 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950. Precedentes. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.821/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.) E, cuidando-se de processo judicial eletrônico, as intimações eletrônicas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado (art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006). Assim, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação, o que se aplica inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos, consoante já proclamou o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que não é obrigatório que o acusado seja intimado pessoalmente do acórdão que julgou a apelação, sendo suficiente a intimação da defesa, conforme ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes. 2. "O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo" (AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2023). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.302/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023. Sublinhado) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, nas informações prestadas, deixou registrado que a "defensora dativa foi intimada da realização da sessão de julgamento por Diário Oficial, disponibilizado em 30 de novembro de 2020, e do seu resultado pelo Sistema PROC, com início da contagem de prazo em 21 de janeiro de 2021, findando-se no dia 04 de fevereiro do mesmo ano. A Corte registrou que a intimação pelo Sistema EPROC está amparada pelo disposto na Lei n. 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial". 2. O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo. 3. Foi informado no presente processo que foi disponibilizado o resultado do julgamento pelo Sistema PROC, com início da contagem de prazo em 21/1/2021, findando-se no dia 4/2/2021; e que, transcorrido o prazo sem a interposição de outros recursos, foi certificado o trânsito em julgado em 5/2/2021. Dessa forma, não se constata o vício indicado pela defesa, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser reparada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) O agravante alega que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente da nomeação nos autos para assumir o múnus de curadoria especial (id. 176784456 na origem). Contudo, de acordo com a aba “expediente” do processo originário, a Curadoria Especial foi intimada da decisão supra, mediante ciência registrada pelo sistema em 11/03/2024. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora, tendo em vista que a decisão atacada apenas determinou a expedição de carta precatória de citação do coexecutado. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator